Tribunal: STF
Processo: Pet 11108
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada por prevenção ao Inq. 4.781/DF, a partir de reportagem publicada no jornal “O Globo” no dia 14/3/2023, sob o título “ABIN CONFIRMA USO DE PROGRAMA SECRETO QUE MONITOROU ALVOS DURANTE GOVERNO BOLSONARO”.
Em 23/1/2025, por meio do Ofício nº 261159/2025 – CGCINT/DIP/PF, a Polícia Federal encaminhou relatório das diligências realizadas, bem como solicitou “prazo para realização das diligências faltantes, em especial, perícia criminal federal e realização de oitivas” (fl. 1.191), o que deferi em 4/2/2025.
Em 12/6/2025, a autoridade policial encaminhou aos autos o relatório final da investigação (fls. 1.923-1.924).
Determinei o levantamento do sigilo dos autos desta Pet 11.108/DF (fls. 1932-1933) e os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.
Em 19/3/2026, a Defesa de CARLOS AFONSO GONÇALVES GOMES COELHO comunicou que “considerando o término das investigações com a apresentação do Relatório Final, bem como a efetiva realização dos exames periciais referentes ao material apreendido”, e requereu “a restituição dos bens relacionados no TERMO DE APREENSÃO Nº 312004/2024 e no TERMO DE APREENSÃO Nº 311392/2024” (eDoc. 446).  
Em 30/3/2026, a Polícia Federal, por meio do ofício 1492261/2026 - CCINT/CGCINT/DIP/PF, comunicou que as “diligências periciais referentes aos Termos de Apreensão n° 312004/2024 e 311392/2024 relacionados aos bens de CARLOS AFONSO GONÇALVES GOMES COELHO, informo a Vossa Excelência que, conforme IPJ em anexo, encontram-se devidamente concluídas”(eDoc.474).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “restituição dos pertences apreendidos em poder de Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho”(eDoc.478).

É o breve relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, foram realizadas a extração e análise pela Polícia Federal dos bens apreendidos nos Termos de Apreensão n° 312004/2024 e 311392/2024 (eDoc.475).
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens apreendidos nos Termos de Apreensão nº 312004/2024 e 311392/2024, em poder de CARLOS AFONSO GONÇALVES GOMES COELHO.
  Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos do requerente.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente